Tribunal: TJDFT
Processo: 0720961-20.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. INEFICÁCIA DOS SISTEMAS DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. SÚMULAS 297 E 479 DO STJ. DANO MATERIAL COMPROVADO. VALOR DA RESTITUIÇÃO COMPATÍVEL COM OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR. DESCABIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. APELAÇÃO DA PARTE RÉ CONHECIDA E NÃO PROVIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta pela parte ré e Apelação interposta pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a nulidade das transferências bancárias e do empréstimo contratado; bem como condenar a instituição financeira ré à restituição de valores.

2. As transações bancárias e a contratação de empréstimo efetuadas mediante fraude configuram falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), fazendo incidir sobre a parte ré a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator.

3. Ademais, tendo em vista a realização da fraude por intermédio de número utilizado pela central telefônica e de aplicativo do banco, é evidente o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos causados ao consumidor. Inaplicabilidade da exclusão de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, I e II, CDC.

4. Quanto ao recurso do consumidor, descabida a majoração devido pela parte ré a título de restituição. A condenação encontra-se em conformidade com o valor comprovadamente desembolsado em decorrência da fraude, inclusive em relação ao seguro prestamista.

5. A cobrança indevida, no caso concreto, não revela conduta do fornecedor contrária à boa-fé objetiva. Nesse contexto, descabida a restituição em dobro.

6. Por outro lado, verifica-se que o tratamento dispensado ao consumidor após a fraude configura ato reprovável, capaz de causar angústia, irritação, sofrimento, desgaste e transtornos. Constatada situação de extremo desgaste e grave violação aos atributos da personalidade (art. 5o, V e X, CF). Cabimento da reparação por dano moral.

7. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação da parte autora conhecida e parcialmente provida.